Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-88.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026598-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO IRANI TONELLI - CPF: 217.048.720-49 (AGRAVADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
-
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER REALIZADA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO A MAIOR,
ISTO É, A PARTIR DE ABRIL DE 1990 - MÊS EM QUE HOUVE O LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO NA CONTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO -

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

“Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “
a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
– assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
do STJ).-

A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), que
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais
,

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026598-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO IRANI TONELLI

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos
do

Cumprimento de Sentença nº 1002296-73.2021.8.11.0029,

ajuizada por
PEDRO IRANI TONELLI
, rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira, afastando as preliminares suscitadas e nomeando perito para a realização de perícia técnica

A instituição financeira agravante aduz que trata-se, na origem, de liquidação de sentença, em razão da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, na qual figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e como réus o BANCO DO BRASIL, a UNIÃO FEDERAL e o BACEN, cuja pretensão é consubstanciada no pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990, qual seja, 41,28% (MP nº 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.024/90 de 12.04.1990).

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) preliminarmente, a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários;
b)
a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva.
No mérito defende
a) ) os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE – Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal;

Não houve pedido de tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 159951176) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos
do

Cumprimento de Sentença nº 1002296-73.2021.8.11.0029,

ajuizada por
PEDRO IRANI TONELLI
, rejeitou a impugnação ofertada pela instituição financeira, afastando as preliminares suscitadas e nomeando perito para a realização de perícia técnica

Alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta afirmando:
a) preliminarmente, a
necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários;
b)
a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva.
No mérito defende
a) ) os juros de mora devem ser contados a partir da citação desta instituição financeira em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE – Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal;

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, determinando que seja integralmente acolhida a impugnação ofertada na origem, bem como, as preliminares ventiladas.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Na origem trata-se de liquidação provisória de sentença com base na decisão proferido pelo Egrégio STJ nos autos da ACP nº 94.0008514- 1, visando receber a diferença pago a maior entre o índice do IPC de 84,32% em março de 1990 e o BTN de 41,28% em igual período da cédula rural
n
°
88/00828-2 com vencimento previsto para 05 de julho de 1.994

Sustentou em sua exordial que, ao proceder ao reajuste monetário na referida cédula, o Banco utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6º, § 2º).

No julgamento do REsp nº 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.

Por sua vez, o agravante postulou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por terem sido condenados de forma solidária, e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal.

Conforme constou do
decisum
ora atacado, não se verifica qualquer interesse da União ou do Banco Central do Brasil quanto ao resultado, visto que a avença (cédula rural) foi firmada entre o particular e a instituição financeira.

De fato, estão ausentes na lide os entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, não sendo, portanto, competente a Justiça Federal para o julgamento da demanda.

Ademais, o fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o ‘exequatur’, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(CF, artigo 109, X).

Não sendo a execução de sentença prolatada por juízo federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação/execução, as hipóteses taxativamente elencadas na Constituição Federal (CF, artigo 109) como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3ª edição, 2016, página 63).

Assim, no presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

Com efeito, é inexistente, portanto, a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa, não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal.

Essa matéria está sedimentada no STJ.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. COMPETÊNCIA VINCULADA À DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 800 DO CPC. CAUSA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ENTIDADE FEDERAL NO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, DA CF.

1. A ação cautelar preparatória deve ser ajuizada perante o juiz competente para conhecer da ação principal (CPC, art. 800).

2.
A competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a).

3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual, a suscitada.
(CC 73.614/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 317)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2.
Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LIMITE TERRITORIAL DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Não havendo no polo passivo qualquer ente federal elencado no art. 109, I, da CF, apenas o Banco do Brasil S/A, deve ser declarada a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento da execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva.

4. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." (Súmula 508/STF)”
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (AREsp 1582192, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 09-10-2020)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito
.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A.

Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A..

Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis”.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.( TJMT -
N.U 1016691-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Outrossim, apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

A
rt. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou dealguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

O Recorrente alega que o termo inicial dos juros de mora é a data em que ocorreu a citação na ação de origem, e não na ação civil pública como entendeu o julgador da primeira Instância.

Acerca do momento da incidência dos juros de mora, impende consignar que, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Transcrevo:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA
- VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
[...] (REsp
1361800
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. (...)4-
Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.
" 4.- Recurso Especial improvido” (STJ, Corte Especial, REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 14/10/2014).

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS .1.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA ATESTADA PELO ACÓRDÃO A QUO. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Este Tribunal de uniformização entende ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes.

2. A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Aplicaçao da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1617320/SC. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma, Julgado em 22/06/2020. Publicado em 25/06/2020).

Assim, não merece reparos a decisão hostilizada quando fixou como marco inicial para a incidência dos juros de mora a data da citação do Banco do Brasil S.A., ora Agravante, na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal.

Quanto a correção monetária decidiu a decisão recorrida que “
a correção deve ser realizada
a partir da data do pagamento a maior,
isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito”. (id nº

130105510 – autos de origem)

Com a razão o
decisum
, posto que consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, assim deve ser calculada:

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%),
corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais
, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do
Código Civil de 2002
(11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo
406
do
Código Civil de 2002
”.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso, mantendo inalterados os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023